Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DEPOSITÁRIO DE BEM PENHORADO QUE DELE SE DESFAZ, AGINDO COMO SE FOSSE O PROPRIETÁRIO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

2. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita daquele que, tendo sido nomeado fiel depositário da coisa móvel penhorada, dela se desfaz como se fosse o verdadeiro proprietário.
3. Revisão Criminal improcedente.